Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-53.2016.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001113-53.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (APELANTE), GABRIEL VAZ GUIMARAES - CPF: 119.052.057-59 (ADVOGADO), CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA - CPF: 086.808.157-48 (ADVOGADO), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta por SEPCO1 Construções do Brasil LTDA. contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito e condenou a parte exequente e a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta que não poderia ser condenada ao pagamento de honorários sobre valores referentes às Notas Fiscais no 822, no 847 e no 910, pois esses débitos foram quitados antes da citação válida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios quando o executado realiza o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus processuais. Assim, o pagamento do débito após a distribuição da execução fiscal, ainda que antes da citação, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo sem a
triangularização
processual, o ajuizamento da execução gera custos processuais à Fazenda Pública, justificando a condenação da parte executada em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 10; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.931.060/PE; STJ,
AgInt
no REsp 2.051.083/PA; STJ, REsp 1.994.500/ES.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEPCO1 Construções do Brasil LTDA., contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0001113-53.2016.8.11.0096, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito exequendo. Na sentença, o juízo de origem também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor indicado no lançamento fiscal no 5.290/2015, e a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o restante da dívida.

Inconformada, a parte apelante sustenta que não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre os valores referentes às Notas Fiscais no 822, no 847 e no 910, uma vez que esses débitos foram integralmente quitados antes da citação válida na execução fiscal. Argumenta que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, impede a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois, até esse momento, não houve
triangularização
processual.

Defende que a fixação dos honorários deve respeitar os princípios da sucumbência e da causalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e que a decisão de primeiro grau desconsiderou a regra de que os efeitos da citação somente se iniciam com sua realização válida, conforme preceitua o artigo 240 do CPC. Afirma, ainda, que a imposição de honorários sobre valores quitados antes da citação afronta a jurisprudência dominante do STJ, especialmente o entendimento fixado no REsp no 1.927.469/PE, o qual determina que, na hipótese de pagamento do débito exequendo antes da citação, não há sucumbência da parte executada.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, excluindo sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre os valores quitados antes da citação, mantendo-os apenas sobre o débito referente à Nota Fiscal no 905, que foi pago antes do ajuizamento da execução fiscal.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação interposto por SEPCO1 Construções do Brasil LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001113-53.2016.8.11.0096, julgou extinta a execução em razão do pagamento integral do débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e fixou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do lançamento fiscal no 5.290/2015, bem como da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o restante da dívida.

A apelante sustenta que os honorários advocatícios não deveriam ter sido arbitrados em seu desfavor, pois os débitos referentes às Notas Fiscais no 822, no 847 e no 910 foram quitados antes da citação válida, ainda que após o ajuizamento da execução fiscal. Defende que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são indevidos na hipótese de pagamento do débito antes da
triangularização
processual. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para excluir a condenação em honorários sobre os valores quitados antes da citação.

O cerne da controvérsia consiste em definir se são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando o executado efetua o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida
. Para tanto, importa examinar a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Com efeito, sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. (...)”

Registre-se, que o artigo art. 85 do CPC deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa a instauração da demanda, que, no caso dos autos, foi o recorrido, que, à época, possuía débito fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o princípio da causalidade deve prevalecer nesses casos. Quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado
, é devida a condenação em honorários advocatícios, pois o devedor deu causa à instauração da demanda ao não quitar a obrigação tempestivamente. Esse entendimento foi reafirmado em diversos precedentes recentes do STJ, que expressamente afastaram a tese de que a falta de citação válida impediria a fixação dos honorários.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2.
São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.
3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos
arts
. 85, §§ 1o, 2o e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. 4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021,
DJe
1o/7/2021;
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019,
DJe
16/8/2019;
AgInt
no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/6/2020,
DJe
5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.”

(STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)
[sem destaque no original].

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes:
AgInt
no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
DJe
de 23/9/2021;
AgInt
no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 1o/7/2021.3. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2051083 PA 2023/0035442-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In
verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020,
DJe
31/8/2020;
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
16/8/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe
13/12/2017.III - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994500 ES 2022/0090543-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)
[sem destaque no original].
”

Assim sendo, se a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda, deve esta arcar com os respectivos ônus
da
sucumbência.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo também tem adotado essa interpretação.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. 2. Recurso provido.”
(N.U 0007388-54.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024) [sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.
Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.” (N.U 1001955-21.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024) [sem destaque no original].

No caso concreto, restou demonstrado que a execução fiscal foi ajuizada em 08/09/2016, enquanto os pagamentos referentes às Notas Fiscais no 822, no 847 e no 910 foram realizados em 14/09/2016 e 15/09/2016, ou seja, antes da citação, mas após a distribuição da ação executiva. Assim, observa-se que a Fazenda Pública já havia ajuizado a ação no momento da quitação do débito, sendo inegável que houve custos processuais e movimentação da máquina judiciária para a persecução do crédito tributário
.

Ocorre que o pagamento do débito antes da citação não significa que a parte executada não deu causa à execução, pois a Fazenda Pública foi compelida a buscar a satisfação da obrigação de forma judicial, incorrendo em despesas e honorários advocatícios que devem ser ressarcidos pela parte que originou a necessidade da execução. Dessa forma, a sentença recorrida seguiu corretamente o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025